Tribunal: STF
Processo: ARE 1328355
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Ângelo Sávio de Lima Castro contra acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. Em sede preliminar, o Embargante SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA sustenta a competência absoluta dos Grupos de Câmara Criminais para julgar o recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, tendo em vista que assumiu cargo público de Vereador após sua absolvição na 1ª instância. Descabimento. A questão já foi amplamente discutida pelo Colegiado firmando o entendimento de que competência por prerrogativa de função dos titulares de mandato eletivo se estabelece com a diplomação. Sentença proferida e publicada em momento anterior à diplomação. Após prolatada sentença de mérito não há como o processo sofrer efeitos decorrentes de modificação de competência originária por prerrogativa de função. Inexistindo divergência de votos no ponto, não cabe, este tema ser discutido em sede de Embargos Infringentes. Preliminar que se rejeita. No mérito, cinge-se a divergência no que tange à condenação pelo delito do art. 288-A do Código Penal, pois no entender dos recorrentes deve incidir as penas do art. 288 parágrafo único do CP (com a redação dada pela Lei 12.850/03, nos termos do voto vencido. Acórdão majoritário que aplicava as penas do art. 288-A do Código Penal (como na sentença). A i. Relatora (Des. Marcia Perrini) entendeu que a aplicação do art. 288-A do CP mostrava-se mais benéfica aos apelantes, no que foi acompanhada pelo i. vogal, Des. Joaquim Domingos. Destacou que os agentes foram denunciados por infração ao art. 288, parágrafo único do CP c/c art. 8º, caput, da Lei 8.072/90. Salientou a Des. Relatora que a combinação do art. 288 PU com o art. 8º da Lei dos crimes hediondos, importaria a pena mínima em abstrato de 06 anos de reclusão. De outro lado, o e. Revisor (Des. Sidney Rosa) desclassificava a conduta do crime do art. 288-A do Código Penal para a do art. 288, parágrafo único do mesmo diploma, com a redação dada pela Lei 12.850/2013 c/c art. 8º da Lei 8.072/90, por entender mais benéfica e redimensionava as penas, no que restou vencido. Defesas buscam, em síntese, a reforma do v. Acórdão oriundo da C. 7ª Câmara Criminal, a fim de que prevaleça o voto vencido. Possibilidade. Ressaltou o voto vencido que de acordo com a redação anterior da norma do art. 288, parágrafo único do CP, a pena era aumentada em dobro. Todavia, com a modificação imposta pela Lei 12.850/2103, a pena aumenta-se até a metade (e não mais em dobro). Salientou que a sentença foi proferida na data de 30/10/2013, quando já em vigência a Lei 12.850/2013 e, portanto, a nova regra se aplicava à hipótese porque mais benéfica. A pena-base mínima em abstrato partiria do patamar 03 anos de reclusão. Ponderou que a nova redação era mais benéfica tendo em vista que agora a pena poderia ser aumentada em até a metade, ou seja, em até 01 ano e 06 meses, conferindo um poder discricionário ao Magistrado, quando antes era aumentada em dobro. Jurisprudência do STF e STJ no sentido de que "não há que se falar em novatio legis in melius por conta da superveniência da Lei 12.720/2012, que introduziu o art. 288-A ao Código Penal e tipificou o crime de milícia privada. No novo tipo penal, o legislador deixou de prever a aplicação da pena em dobro na hipótese de milícia armada, contudo, não descartou o concurso formal entre o crime do art. 288-A e os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento. Saliente-se que no caso em tela não incidiu o concurso formal entre o crime de milícia privada e os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, tampouco foi valorado o fato de se tratar de quadrilha armada para incrementar a basilar, conforme se extrai da fundamentação utilizada no Acórdão. Todavia, ainda assim, a pena final conduziu patamares superiores aos do voto vencido, de onde se extrai que tal norma não foi a mais benéfica. De outro giro, o Des. Revisor (vencido), ao proceder a dosimetria da pena com a escala penal prevista no art. 288, parágrafo único (com a redação dada pela Lei 12.850/2013) e sua combinação com o art. 8º da Lei 8.072/90, a pena acomodou-se em patamares inferiores aos estabelecidos no Acórdão, até porque a pena deixou de ser aumentada em dobro, passando a ser elevada em até a metade e, na hipótese concreta, foi majorada em bem menos do que a metade, resultando a pena final inferior à estabelecida no voto vencedor. Nesse espectro, a fundamentação contida no voto vencido conduz a uma interpretação de que a norma do art. 288, parágrafo único (com a redação dada pela Lei 12.850/2013) e sua combinação com o art. 8º da Lei 8.072/90 se mostrou mais favorável aos réus. Defesa de SEBASTIÃO ainda sustenta que a pena que deve ser aplicada é aquela prevista no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, sem a apreciação do art. 8º da Lei 8.072/90, o que no seu entender, afasta a aplicação do art. 288-A do CP, sob pena de "reformatio in pejus". Descabimento. A C. Câmara não divergiu quanto à possibilidade de incidência cumulativa do art. 288 p. único e o art. 8º da Lei 8.072/90, destacando, inclusive, o Des. Revisor, ser inconteste que a quadrilha praticava diversos crimes apontados como hediondos, inexistindo dúvidas quanto a incidência do artigo 8º da Lei 8.072/90.Como se vê, não houve nenhuma divergência neste particular, não cabendo a apreciação do tema em sede de Embargos Infringentes. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO para manter a desclassificação operada do crime do art. 288-A do Código Penal para o do art. 288 parágrafo único do CP (com a redação dada pela Lei 12.850/2013), c/c art. 8º da Lei 8.072/90, bem como o redimensionamento das penas na forma contida no voto vencido, mantendo-se os regimes já estabelecidos.” (documento eletrônico 659, pp. 5-7). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação dos arts. 5º,XLV, XLVI; e 93, IX, da mesma Carta (doc. eletrônico 702).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.202.137 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/8/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE 1.166.606 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/6/2019).



    Além disso, a alegada afronta aos arts. 5º, ,XLV, XLVI não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula  282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023, grifei).



    É certo, ainda, que os Ministros deste Supremo Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Por fim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei nº 8.072/1990), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Vejamos:



     “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO COM DOLO EVENTUAL. CLASSIFICAÇÃO COMO CRIME HEDIONDO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.408.393 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23/8/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. CRIME HEDIONDO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. LEI 11.464/07. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Duas são as questões tratadas no recurso extraordinário interposto: a) a suposta violação à norma constitucional que prevê a competência do tribunal do júri para os crimes dolosos contra a vida, eis que não seria crime de latrocínio, mas sim de homicídio; b) a possível infringência aos princípios constitucionais da individualização e humanização da pena, devido à imposição do regime integralmente fechado em relação à pena privativa de liberdade estabelecida em desfavor do recorrente. 2. A respeito da primeira questão, o tema não foi objeto de prequestionamento junto ao Tribunal de Justiça. Ademais, a pretensão recursal relacionada à possível desclassificação do crime de latrocínio para homicídio envolveria o revolvimento de substrato fático-probatório, o que não se revela possível em sede de recurso extraordinário. 3. A respeito da segunda questão ventilada no recurso extraordinário, houve claro enfrentamento da vedação da progressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade e, a esse respeito, o recurso merece ser conhecido. 4. Era perfeitamente compatível com a Constituição Federal a vedação da progressão do regime de cumprimento da pena quando da condenação por prática de crime hediondo ou a ele equiparado. Daí a consideração de que o tema referente ao regime de cumprimento da pena corporal ser apenas um dos aspectos relativos à execução penal, perfeitamente adequado à realidade dos crimes reputados mais danosos à sociedade, em postura normativa perfeitamente coerente com a finalidade retributiva da pena. 5. Sobreveio a Lei nº 11.464/07 que alterou a redação do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, ao prever que a pena por crime hediondo ou a ele equiparado será cumprida em regime inicialmente fechado. Diante da nova redação, deverão ser cumpridos os requisitos e condições impostas, mesmo em relação às pessoas que praticaram condutas criminosas em época anterior à nova ordem jurídica instaurada sobre o tema. 6. Recurso extraordinário parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido, estabelecendo que o regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado, admitindo-se a progressão do regime prisional desde que atendidos os requisitos do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.072/90, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07” (RE 552.545/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 21/11/2008).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator